Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. O desatendimento pelo contribuinte aos requisitos previsto no art. 3o do Decreto 3o do Decreto no 34.063/2012, relativo ao adimplemento das obrigações principais e acessórias perante a Fazenda Pública, implica na exclusão da condição de substituto tributário, nos termos do art. 6o do referido Decreto.
2. Estando o contribuinte inadimplente com suas obrigações tributárias, a realização de parcelamento da dívida em momento posterior ao ato excludente, do qual foi notificado, não é motivo para a reversão da medida e retorno da condição de substituto tributário.
3. Não é permitido ao Poder Judiciário adentrar em questões de mérito administrativo, como é o caso da hipótese de recebimento de recurso administrativo com efeito suspensivo.
4. Negou-se provimento ao apelo.